Tribunal: TJMT
Processo: 1018862-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1018862-48.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
]

RELATOR:
EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.698.035/0001-22 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA - CNPJ: 37.521.945/0001-69 (AGRAVADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des.
R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, proferida em Cumprimento de Sentença, que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou a desocupação voluntária do imóvel matrícula nº 3.015 do CRI de Nova Xavantina, no prazo de 30 dias, sob pena de reintegração forçada. A agravante sustentou nulidade da execução por ausência de poderes válidos do advogado da parte exequente desde a origem, invocando suposta irregularidade na procuração. Requereu o reconhecimento da nulidade processual e a extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de poderes do patrono da parte exequente enseja nulidade do processo de execução; (
ii
) definir se a matéria arguida na exceção de
pré
-executividade pode ser conhecida sem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A irregularidade de representação processual configura vício sanável, podendo ser corrigida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 76 do CPC.

4. A regularização do defeito ocorreu nos autos antes da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, tornando desnecessária a intimação pessoal da parte para saneamento.

5. A alegação de vício desde a origem e de falsidade na procuração exige produção de provas, o que impede sua análise por meio de exceção de
pré
-executividade, cuja via exige matéria de ordem pública e prova exclusivamente documental.

6. A discussão sobre eventual montagem da procuração constitui inovação recursal, suscitada apenas na segunda instância, sendo, portanto, irrelevante ao julgamento do agravo.

7. Precedentes do STJ e do TJMT assentam que a exceção de
pré
-executividade é cabível apenas em hipóteses em que a matéria seja de ordem pública e não demande dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A irregularidade na representação processual constitui vício sanável e pode ser corrigido a qualquer tempo, dispensando intimação se já sanado.

2. A exceção de
pré
-executividade é incabível quando a alegação exige dilação probatória.

3. A inovação recursal em segundo grau inviabiliza o acolhimento de nulidade processual não arguida oportunamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 76, 104 e 107; CC, art. 654; Lei nº 8.906/1994, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
04.05.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1689747/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma,
DJe
06.04.2021; TJMT, RAI n. 1002508-84.2021.8.11.0000, j. 07.04.2021,
DJe
13.04.2021; TJMT, RAI n. 1003007-39.2019.8.11.0000, j. 24.04.2019,
DJe
26.04.2019.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO (RELATOR)
:

Agravo de Instrumento n. 1018862-48.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, e determinou a desocupação voluntária do imóvel matrícula n. 3.015 do CRI de Nova Xavantina, no prazo de 30 dias, sob pena de reintegração forçada.

A agravante alega que a agravada demandou sem procuração com poderes válidos e indispensáveis ao seu advogado, violando os artigos 104 e 107 do CPC, art. 5ª, da Lei n. 8.906/1994, art. 654 do Código Civil e princípios constitucionais, portanto, a execução é nula.

Aduz que, embora se trate de vício sanável (art. 76 do CPC), no caso não ocorreu a intimação pessoal para que fosse corrigido.

Afirma que não houve a regularização em grau de recurso,
haja vista a procuração com aspecto de montagem sobre outro instrumento procuratório para validar a data de sua confecção como se fosse 20.06.2019, a juntada nos autos só ocorreu despois do julgamento do
REsp.
2518506/MT (2023/0431532-4, STJ, juntamente com
Contra Razões
em sede de Agravo Interno em 12.06.2024, da decisão Interlocutória da
Vice Presidência
do STJ. Proferida em 02/05/2024, (e-STJ 1945-1950) publicada em 06.05.2024 (
eSTJ
195i)
.

Diante disso, a agravante sustenta a existência de vício desde a origem por ausência de poderes do patrono da agravada e pede o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a extinção do incidente de liquidação.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 293379876.

Contraminuta apresentada no Id n. 292615392.

É o relatório.

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR
/PRESIDENTE
):

O Dr. José
Petan
Toledo Pi
zz
a encontra
-se no

plenário
para sustentar oralmente em defesa d
a
agravante.

No entanto, a
sustentação oral foi indeferida
, uma vez que
a
hipótese
não é
de tutela de urgência nem de tutela de evidência.

No caso
concreto
, f
oi determinada a suspensão do cumprimento provisório de sentença.

ILMO. SR.
DR. JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA
(ADVOGADO, OAB/TO 2553):

Excelência,
trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida em
Exceção de
Pré
-Executividade
n
a

e
xecução de sentença.

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR
/PRESIDENTE
):

Sim, mas
a hipótese não autoriza
sustentação oral. Não é caso de tutela de
urgência nem de evidência
.

ILMO. SR.
DR. JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO, OAB/TO 2553):

Excelência,
a tutela requerida no Agravo foi indeferida
. P
or isso
buscamos apresentar
sustentaç
ão
quanto ao
mérito
.

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR
/PRESIDENTE
):

Mas a tutela
mencionada refere-se à

que
foi

analisada pelo Juízo de origem.
A urgência
invocada diz respeito àquela decisão.

Não é caso de
interposição de
Agravo

em razão diss
o.

Nas ações de execução ou em q
ualquer outra situação
, o Agravo de Instrumento
é cabível
quando houver
tutela de urgência
ou
tutela de evidência. E não é ess
a a hipótese destes autos
.

Fica registrado
o pedido de sustentação oral, contudo, indeferido
.
Caso entenda necessário, poderá ingressar com
Embargos de Declaração.

V O T
O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Os fundamentos da agravante estão pautados sobretudo no defeito de representação.

No entanto, conforme contou
do
decisum
ora atacado, trata-se de vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo de grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 76 do CPC, assim consignado:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I -
o
processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II -
o
réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I -
não
conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II -
determinará
o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

A agravante alega imprescindibilidade de intimação pessoal, contudo, além de se tratar de vício formal já sanado, o Juízo de origem consignou que,
“não há sequer necessidade de intimação (...) para regularização da representação processual”
, porque a irregularidade foi corrigida, esvaziando o objeto do pedido de saneamento.

O art. 76 do CPC dispõe que intimação é meio para viabilizar a correção, assim, se a correção já ocorreu, a providência
tornase
desnecessária.

Registra
-
se
, conforme anotado na decisão agravada, que a discussão sobre o vício foi arguida em 2ª Instância, caracteriza-se inovação recursal e irrelevante ao julgamento, o que reforça a ausência de nulidade a ser reconhecida.

A Exceção De
Pré
-Executividade é admitida quando demonstrado vício sobre matéria de ordem pública (conhecível de ofício) e que não exija a dilação probatória.

Nesse sentido, do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO. EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1.
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
(REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe
04/05/2009).
Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de
pré
-executividade pode ser apresentada para aferição da ocorrência da prescrição.

(...)

4. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no
AREsp
1689747/RJ, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 29/03/2021,
DJe
de 06/04/2021).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – QUESTÕES DIRIMIDAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso concreto, além de as questões debatidas não serem matérias de ordem pública, a ensejar o conhecimento de ofício pelo Juízo de piso, necessita de dilação probatória, bem assim serão dirimidas nos Embargos à Execução, o que impõe a manutenção da decisão agravada que julgou improcedente a Exceção de
Pré
-Executividade.

Conforme precedentes do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade julgada improcedente.”
(RAI n. 1002508-84.2021.8.11.0000, julgado em 07/04/2021,
DJe
de 13/04/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.
”
(RAI n. 1003007-39.2019.8.11.0000, julgado em 24/04/2019,
DJe
de 26/04/2019).

Neste caso, o vício apontado era sanável e o foi antes mesmo da exceção, conforme consignado na decisão agravada, o que afasta qualquer nulidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

V O T O

EXMO. SR DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(1º VOGAL -
CONVOCADO
):

Acompanho o voto d
o
Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A.
DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025.